Tribunal: STF
Processo: RMS 38456
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Maria de Fátima Nogueira de Carvalho em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno, assim ementado (eDOC 84, p. 1-2): 



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO ADMINISTRATIVA NÃO CONSUMADA. SÚMULA 635/STJ. VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DOLO GENÉRICO. NULIDADES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. É ÔNUS DO SERVIDOR DEMONSTRAR A LICITUDE DE SUA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. 1. Cuida-se de de mandado de segurança onde se pretende a concessão da ordem para anular penalidade de demissão aplicada a Servidor Público devido à suposta prática da infração prevista no art. 132, IV, da Lei n. 8.112/1990, mediante a Portaria n. 293, de 20.08.2012 e publicada no DOU de 22.08.2012. 2. É firme o entendimento desta Corte de que o termo inicial do prazo prescricional do Processo Administrativo Disciplinar é a data do conhecimento inequívoco da infração pela autoridade competente para a instauração do PAD. 3. O prazo prescricional, previsto no art. 142 da Lei 8.213/1991 não se inicia no momento em que qualquer servidor tenha conhecimento dos fatos, mas, sim, no momento em que a autoridade competente para a abertura do processo administrativo disciplinar toma ciência, logo, o fato de a servidora ter apresentado declaração de IRPF retificadora em dezembro de 2003 e esclarecimentos ao Setor de Malha da DRF – Volta Redonda/RJ em março de 2004 não tem o condão de deflagrar o termo inicial da prescrição. 4. O conhecimento dos fatos pela autoridade coatora somente se perfectibilizou após a abertura da Auditoria Patrimonial (Portaria ESCOR07 n. 68/2006, de 17.03.2006 – fls 64/68e). Ato contínuo, foi constituída a Comissão de Sindicância Patrimonial, em 29.02.2008, sugerindo a instauração de processo administrativo disciplinar (fls. 69e e 82/97e), em 18.09.2009, que concluiu pela demissão da Acusada por suposta transgressão, em tese, ao disposto no inciso IV do art. 132 da Lei n. 8.112/1990 – improbidade administrativa – com a definição dada pelo art. 9º, VII, da Lei n. 8.429/1992 (fls. 98e e 132/289e), impondo à servidora a pena disciplinar de demissão, nos termos da Portaria n. 293, de 20.08.2012 (fl. 748e). 5.Nesse contexto, observo não assistir razão à Impetrante, no que toca à suscitada prescrição da pretensão punitiva, quando ainda não ultrapassado o prazo prescricional de 5 anos, entre a ciência dos fatos e a instauração do processo administrativo disciplinar. 6. Consoante o enunciado da Súmula n. 635 desta Corte, "os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido - sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção". 7. Nos casos de variação patrimonial a descoberto, resta caracterizado o dolo genérico na conduta do servidor que não demonstre a licitude da evolução patrimonial constatada pela Administração, caracterizado pela falta de transparência do servidor. 8. Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief, não havendo efetiva comprovação, pelo Impetrante, de prejuízos por ele suportados, e, concluir em sentido diverso, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental preconstituída. Precedentes. 9. A Comissão Disciplinar não reconheceu a prática do delito administrativo somente em razão da inconsistência na declaração de imposto de renda da tia da servidora, que seria sua doadora, mas, em razão de diversas inconsistências verificadas nas provas apresentadas e nos testemunhos colhidos, inclusive, nas declarações dadas pela própria servidora no curso do processo administrativo disciplinar. 10. Nesse sentido, não é possível acolher a tese da ora agravante acerca de documento novo que comprova outro bem imóvel da doadora que não havia sido declarado em imposto de renda. Pois a conclusão que se pode extrair de tal prova é apenas acerca da irregularidade fiscal da doadora, contudo, não tem o documento o condão de comprovar a doação alegadamente recebida pela servidora. Nem mesmo tal documento teria o condão de ilidir todas as inconsistências bem delineadas no exame de todo o PAD, que não autorizam concluir pela absoluta regularidade do acréscimo patrimonial declarado. 11. Ao contrário do que sustenta a impetrante é seu o ônus de demonstrar a licitude de sua evolução patrimonial, não se revelando suficiente para isso a mera demonstração de que sua doadora não tinha regularidade fiscal. 12. Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. 13. Agravo interno não provido” (MS 19524-AgInt, Rel. Min. Regina Helena Costa, STJ).



    No presente recurso ordinário, relata-se que se cuida, na origem, de mandado de segurança impetrado no STJ contra ato de Ministro de Estado da Fazenda (Portaria 293/2012) que aplicou a pena de demissão à ora Recorrente, que ocupava o cargo de Auditora Fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil.



    Nas razões do recurso, alega-se, preliminarmente, a ocorrência de prescrição do ato coator, sustentando que o acórdão recorrido, ao aplicar o entendimento da Súmula 635/STJ, no sentido de que "os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido - sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção", divergiu da orientação da desta Suprema Corte, quanto ao termo a quo, para efeitos da contagem da prescrição.



    Ressalta-se, ainda, o seguinte (eDOC 91, p. 13-14):



    “Ciente disso e aplicado ao caso concreto, durante todo o curso do Processo Administrativo Disciplinar nº. 10768.007175/2009-76, e desde a impetração do Mandado de Segurança, na origem, sempre foi ressaltado pela Recorrente que a instauração do PAD em 18/09/2009, por fato conhecido pela Administração Pública em 03/03/2004, já nasceu prescrito”. A contexto, após a DIRPF que informava a doação recebida de sua tia ser retida em “Malha” em dezembro de 2003, a Recorrente foi intimada a prestar esclarecimentos e documentos sobre o referido assunto, em 03/03/2004, na DRF – Volta Redonda. Ou seja, a doação recebida e declarada foi trabalhada pela citada Delegacia e por seus Auditores Fiscais a partir desta data. 



    Em decorrência disso, os Auditores Fiscais retiveram em “Malha” a DIRPF e encaminharam representação para a Recorrente ser auditada no Escritório de Corregedoria (Escor07). Isso é tão verdade que esta citada DIRPF ficou “retida em Malha Fiscal”, sem liberação, até a data da demissão da Recorrente em 2012, conforme amplamente comprovado pelo contexto fático e probatório produzido nos autos, tanto do PAD, quanto deste MS. 



    Da narrativa acima, não restou outra alternativa ao Chefe do Setor de Malha da DRF/Volta Redonda, ao tomar ciência do “suposto fato ilícito” praticado pela Recorrente em 03/03/2004, do que encaminhar o assunto para auditoria.



    Assim, não há dúvida de que em 03/03/2004 a Administração Pública teve notório conhecimento do fato que originou o Processo Administrativo Disciplinar nº. 10768.007175/2009-76. 



    Frisa-se, portanto, que o marco de conhecimento do fato acima defendido caminha em compasso com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal”. 



    Destaca-se que “entre a data de conhecimento do fato pela Administração Pública em 03/03/2004 e a abertura do PAD em 18/09/2009, resta claro o transcurso superior ao prazo de 5 (cinco) anos para instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº. 10768.007175/2009-76” (eDOC 91, p. 16) . 



    Além disso, afirma-se que não restou caracterizado o dolo para fins de aplicação da pena de demissão, uma vez que não houve por parte da Administração Pública comprovação de qualquer conduta ilícita da Recorrente se valendo do exercício do cargo ou função pública, visto que inexistente o nexo causal entre o suposto ato ilícito praticado e o exercício funcional na Receita Federal do Brasil.



    Aduz-se que, a teor do artigo 9º da nova Lei 14.230/2021, o suposto ato doloso praticado no exercício do cargo, deve ser irrefutavelmente provado, “ou seja atribuído diretamente ao cargo/função exercido (a)”  (eDOC 91, p. 25), devendo ser aplicado, ao caso, o princípio da retroatividade da norma mais benéfica, conforme previsto no art. 5º, XI, da CF, considerando que a sua demissão se deu por suposta transgressão, em tese, ao disposto no inciso IV do art. 132 da Lei nº 8.112/1990, improbidade administrativa, com a definição dada pelo art. 9º, VII, da Lei nº 8.429/1992. 



    Alega-se que não é cabível, na hipótese, a inversão do ônus da prova, tendo em vista que a obrigação de provar que a variação patrimonial a descoberto na DIRPF da Recorrente decorreu de ato ilícito, e em função do exercício do cargo, é da autoridade acusadora que a demitiu. 



    Ao final, postula-se o provimento do presente recurso ordinário para que seja concedida a segurança, nos seguintes termos (eDOC 91, p. 39):



    “a) No mérito, reconhecer o transcurso superior ao prazo de 5 (cinco) anos para instauração de Processo Administrativo Disciplinar nº. 10768.007175/2009-76, conforme art. 142 da Lei nº. 8.112/90, com a consequente anulação da Portaria nº 293, de 20.08.2012, que demitiu a Recorrente do cargo de Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil, reconduzindo-a ao mesmo; 



    b) Subsidiariamente, aplicar ao caso, a retroatividade da Lei nº. 14.230/2021, que alterou o art. 9º da Lei nº. 8.429/92, a fim de reconhecer a injusta causa para a demissão da Recorrente, por completa ausência de ato doloso identificado em sua conduta funcional; 



    c) E, por último, anular a Súmula 635/STJ por inconstitucionalidade e/ou ilegalidade”. 



     



    A União apresentou contrarrazões ao recurso, sustentando a ausência de direito líquido e certo da Recorrente, tendo em vista a legalidade do PAD. 



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Com efeito, o STJ, conforme se extrai da ementa do acórdão recorrido, decidiu a questão da prescrição com apoio na Súmula 635 daquela Corte, nestes termos (eDOC 84, p. 1):



    “É firme o entendimento desta Corte de que o termo inicial do prazo prescricional do Processo Administrativo Disciplinar é a data do conhecimento inequívoco da infração pela autoridade competente para a instauração do PAD. 



    3. O prazo prescricional, previsto no art. 142 da Lei 8.213/1991 não se inicia no momento em que qualquer servidor tenha conhecimento dos fatos, mas, sim, no momento em que a autoridade competente para a abertura do processo administrativo disciplinar toma ciência, logo, o fato de a servidora ter apresentado declaração de IRPF retificadora em dezembro de 2003 e esclarecimentos ao Setor de Malha da DRF – Volta Redonda/RJ em março de 2004 não tem o condão de deflagrar o termo inicial da prescrição.



    4. O conhecimento dos fatos pela autoridade coatora somente se perfectibilizou após a abertura da Auditoria Patrimonial (Portaria ESCOR07 n. 68/2006, de 17.03.2006 – fls 64/68e). Ato contínuo, foi constituída a Comissão de Sindicância Patrimonial, em 29.02.2008, sugerindo a instauração de processo administrativo disciplinar (fls. 69e e 82/97e), em 18.09.2009, que concluiu pela demissão da Acusada por suposta transgressão, em tese, ao disposto no inciso IV do art. 132 da Lei n. 8.112/1990 – improbidade administrativa – com a definição dada pelo art. 9º, VII, da Lei n. 8.429/1992 (fls. 98e e 132/289e), impondo à servidora a pena disciplinar de demissão, nos termos da Portaria n. 293, de 20.08.2012 (fl. 748e).



    5. Nesse contexto, observo não assistir razão à Impetrante, no que toca à suscitada prescrição da pretensão punitiva, quando ainda não ultrapassado o prazo prescricional de 5 anos, entre a ciência dos fatos e a instauração do processo administrativo disciplinar”.



    Com efeito, não se verifica, no caso, a alegada prescrição, nos termos do art. 142, I, da Lei 8.112/90, uma vez que a decisão recorrida se encontra em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. 1. É inviável examinar a questão relativa à suposta ausência de motivação da decisão anulatória do processo administrativo, não só por ser inovação recursal, mas também porque já foi objeto de anterior mandado de segurança, extinto em razão da decadência da impetração. 2. A instauração do processo disciplinar interrompe o prazo prescricional, que volta a correr integralmente a partir da decisão final da autoridade competente ou do esgotamento do prazo de 140 dias para conclusão do procedimento (Lei nº 8.112/1990, art. 142, §§ 3º e 4º). 3. A Administração tomou ciência do fato em 23.02.2001 e o processo disciplinar foi instaurado em 15.10.2001, interrompendo o curso da prescrição até 04.03.2002. A partir daí, o prazo voltou a correr por inteiro, findando-se em 04.03.2007, depois, portanto, do ato de demissão do recorrente em 20.12.2006. 4. Ao prever a demissão do servidor que incorre em ato de improbidade administrativa, a Lei nº 8.112/1990 (art. 132, IV) remete às condutas tipificadas na Lei nº 8.429/1992, incorporando-as ao seu sistema como infrações funcionais, razão pela qual, nessa qualidade, podem ser apuradas e punidas pela própria Administração. 5. Recurso a que se nega provimento” (RMS 30.010, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.02.2016). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUTORIA DOS ILÍCITOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA EM SENTIDO CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA MANDAMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. PENALIDADE APLICADA. DEMISSÃO. ATO VINCULADO. IMPOSSIBILIDADE DE GRADAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas infrações puníveis com demissão, a ação disciplinar prescreverá em cinco anos, começando a correr da data em que o fato se tornou conhecido, sendo interrompido pela abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar, consoante se extrai do art. 142 da Lei 8.112/1990. 2. Nos termos do art. 142, § 3º, da Lei 8.112/190, o prazo prescricional recomeça a contar, por inteiro, a partir da decisão final da autoridade competente ou após o transcurso do lapso temporal de 140 (cento e quarenta) dias que a Administração Pública possui para concluir o inquérito administrativo. 3. In casu, descabe a alegação de decurso do prazo prescricional, mercê de os fatos terem sido informados à autoridade competente no dia 24/10/2002. Já o processo administrativo disciplinar foi instaurado em 18/4/2003, interrompendo o prazo prescricional, o qual recomeçou somente após 140 (cento e quarenta) dias, ou seja, em 5/9/2003. Por fim, tendo sido a sanção imposta em 27/8/2008, por meio da Portaria 187, publicada no DOU, inexiste prescrição. 4. O Superior Tribunal de Justiça denegou o writ originário sob o fundamento de que “o mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático–probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o impetrante praticou ou não os fatos que foram a ele imputados”. 5. O agravante, todavia, não trouxe aos autos conjunto probatório inequívoco que permitisse acolher suas alegações concernentes à dúvida sobre sua autoria nos ilícitos imputados. Consectariamente, no caso sub examine, divergir do entendimento consubstanciado no PAD, demandaria a dilação probatória para confirmar as alegações do agravante quanto à nulidade do PAD. 6. Ademais, o indeferimento das novas provas foi suficientemente justificado, impedindo o acolhimento das alegações de cerceamento de defesa. Inexistente, ainda, ofensa à isonomia ou a normas e princípios que regem o processo administrativo disciplinar, uma vez que inviável equiparação de tratamento entre as conclusões de comissões processantes independentes em relação aos respectivos objetos de apuração, dentro das particularidades de cada contexto próprio. 7. Agravo interno DESPROVIDO (RMS 33.989-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 08.06.2020). 



    “(...) 1. O prazo quinquenal para o exercício da pretensão punitiva, interrompido pela instauração do processo administrativo disciplinar, nos termos do art. 142, § 3º, da Lei nº 8.112/1990, voltou a fluir, por inteiro, após o decurso de 140 dias. Precedentes. 2. Inviável, em sede de mandado de segurança, resolver polêmica em torno da robustez dos elementos probatórios invocados pela autoridade impetrada para caracterizar o ato doloso de improbidade e justificar a imposição da penalidade de demissão. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009). 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RMS 36.803-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.05.2020). 



    “RECURSO ORDINÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL – PENA DE DEMISSÃO – ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INOCORRÊNCIA – DESCONSIDERAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA INCIDENTE NO CURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL (LEI Nº 8.112/90, ART. 142, § 3º) – INOVAÇÃO DOS LIMITES MATERIAIS DO PEDIDO – FUNDAMENTOS NÃO EXAMINADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A instauração do processo disciplinar qualifica-se como marco interruptivo da prescrição (Lei nº 8.112/90, art. 142, § 3º), cujo prazo recomeça a contar por inteiro após o transcurso do lapso temporal de cento e quarenta (140) dias que a Administração Pública tem para concluir o inquérito administrativo. Precedentes. INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE OS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO E AQUELES QUE DÃO SUPORTE AO ACÓRDÃO IMPUGNADO. - Não é lícito ao impetrante, em sede recursal ordinária, inovar materialmente em sua postulação, para, nesta, incluir pedido formulado em bases mais amplas e com fundamento diverso daquele que foi originariamente deduzido quando do ajuizamento da ação de mandado de segurança. Precedentes. - A ocorrência de divergência temática entre as razões em que se apoia a petição recursal, de um lado, e os fundamentos que dão suporte à matéria efetivamente versada na decisão recorrida, de outro, configura hipótese de divórcio ideológico, que, por comprometer a exata compreensão do pleito deduzido pela parte recorrente, inviabiliza, ante a ausência de pertinente impugnação, o acolhimento do recurso interposto. Precedentes” (RMS 30.716-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.05.2013). 



    A despeito da aplicabilidade da Súmula 635 do STJ, destaco os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no RMS 35.961, de relatoria do Min. Nunes Marques, DJe 08.10.2021:



     “(...) Em que pese as razões expendidas pelo recorrente, o recurso não merece prosperar. 



    Conforme relatado, a defesa reitera que o termo inicial do lapso prescricional da infração disciplinar, no caso, foi o conhecimento da constituição da empresa Rio Lagos Trading S/A, que tem a esposa do ora recorrente como sócia-proprietária, pelo Escritório de Pesquisa e Investigação da 5ª e 9ª Região Fiscal, em 27 de julho de 2005, de modo que já teria transcorrido o prazo quinquenal no momento da instauração do PAD em 3 de setembro de 2010. 



    Todavia, o Superior Tribunal de Justiça aplicou à espécie o seu entendimento mais atual vertido na Súmula 635/STJ, no sentido de que os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, e não da ciência da infração por qualquer servidor público, não havendo julgados recentes desta Corte em sentido oposto. 



    Tal entendimento sumulado não transborda da atividade jurisdicional do Tribunal a quo de realizar interpretação das normas infraconstitucionais a fim de delinear o seu alcance. Inclusive, ao meu sentir, este entendimento é o que mais se conforma a uma ponderação entre o poder disciplinar da Administração Pública de um lado e, do outro, a segurança jurídica mediante a prescrição da pretensão punitiva, levando em consideração que, a despeito de qualquer servidor ter o dever geral de levar a conhecimento das autoridades eventual infração disciplinar de que tome conhecimento, não é qualquer servidor que possui o poder para instaurar e apurar infração disciplinar. 



    Não se mostra crível, assim, que, mesmo não havendo qualquer morosidade da Administração Pública para apurar eventual ilícito administrativo, ela fique impossibilitada de exercer o seu poder de punir pelo fato de algum servidor sem poderes institucionais de proceder a apuração do ilícito não levar a conhecimento das autoridades do órgão eventual ilícito funcional. 



    Sobre o assunto, Antonio Carlos Alencar Carvalho explana que: 



    […] a interpretação sistemática do direito direito positivo federal implica o juízo de que a contagem do prazo prescricional para o exercício do direito de punir as transgressão funcionais deve fluir do conhecimento do fato pela autoridade administrativa com competência para instaurar procedimento sindicante ou processo sancionador. (CARVALHO, Antonio Carlos Alencar. Manual de processo administrativo disciplinar e sindicância: à luz da jurisprudência dos tribunais e da casuística da Administração Pública. 7ª edição. Belo Horizonte: Fórum, 2021, p. 1694). 



    3. Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário em mandado de segurança”. (grifos nossos)



    Quanto à alegação da Recorrente de ausência de dolo ou má-fé em sua conduta que culminou com a pena de demissão, verifico que, para infirmar as conclusões a que chegou o STJ, seria necessário o revolvimento de provas, providência vedada em sede de mandado de segurança. Vejam-se, a respeito, os seguintes precedentes:



    “(...) Nos termos do Decreto 5.483, de 30 de junho de 2005, a evolução patrimonial que caracteriza a improbidade administrativa é apurada por meio da competente sindicância patrimonial, que tem por objetivo a prova da desproporcionalidade da evolução patrimonial, conforme previsão constante do art. 9º, VII, da Lei 8.429. A desproporcionalidade implica, como presunção relativa, ato de enriquecimento ilícito. 7. Nos casos de demissão por ato doloso de improbidade administrativa, a proporcionalidade da pena, por exigir reapreciação de aspectos fáticos, não é admitida na via estreita do mandado de segurança. Precedentes. 8. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RMS 33.666, de que fui Redator para o acórdão, Primeira Turma, DJe 21.09.2016) 



     “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE DENEGOU MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO. DEMISSÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA EXTINTA SUPERINTENDÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - SUDAM. UTILIZAÇÃO DO CARGO EM PROVEITO DE OUTREM, PROCEDER DE FORMA DESIDIOSA, TER CONDUTA ÍMPROBA E PROVOCAR LESÕES AOS COFRES PÚBLICOS. I. O acórdão recorrido faz referência expressa ao parecer da Consultoria Jurídica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e o adota como razão de decidir. O processo administrativo é um continuum, integrado por provas materiais, depoimentos pessoais, manifestações técnicas e outras informações, nos quais se lastreia a decisão final da autoridade competente para prolatá-la. II. Inocorrência de direito líquido e certo, que pressupõe fatos incontroversos apoiados em prova pré-constituída. Não se admite, pois, dilação probatória. III. Precedentes. IV. Recurso improvido”. (RMS 25736, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.04.2008). 



    “(...) A aplicação da penalidade observou a previsão legal (art. 132, IV, VIII e X, e art. 134, ambos da Lei nº 8.112/1990). A análise da proporcionalidade da sanção demandaria o exame aprofundado do conjunto probatório e/ou produção de provas, o que não é admitido em sede de mandado de segurança. Precedentes. 3. Salvo em caso de prescrição, não é nulo o processo administrativo disciplinar apenas em virtude do decurso do prazo máximo para sua conclusão. 4. Agravo a que se nega provimento” (RMS 34.944-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.11.2017). 



    No que tange à apontada inversão indevida do ônus probatório, enfatizo que, nos termos do Decreto nº 5.483/2005, a evolução patrimonial que caracteriza a improbidade administrativa é apurada por meio de competente sindicância patrimonial, que tem por objetivo a prova da desproporcionalidade da evolução patrimonial, conforme previsão constante do art. 9º, VII, da Lei nº 8.429. Neste caso, por se tratar de mandado de segurança, não cabe o reexame de questões fáticas. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. DENÚNCIA ANÔNIMA. PRÉVIA SINDICÂNCIA. POSSIBILIDADE. DEVER DA AUTORIDADE PÚBLICA DE APURAR IRREGULARIDADES. ARTIGO 143 DA LEI 8.112/1990. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ARTIGO 9º, VII, DA LEI 8.429/1992. CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO ADMINISTRATIVO. SINDICÂNCIA PATRIMONIAL QUE QUE CONSTATA DESPROPORCIONALIDADE NA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DO AGENTE PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE ATO ILÍCITO. INEXIGIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ART. 134 DA LEI 8.112/1990. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, III, c/c 1.021, § 1º, do CPC/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar. 3. In casu, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão atacada, limitando-se a repisar as alegações veiculadas no recurso ordinário em mandado de segurança. 4. Agravo interno NÃO CONHECIDO” (RMS 34.694-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EX-AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. ART. 132, IV, DA LEI 8.112/1990. ALEGADA PRESCRIÇÃO. ART. 142, § 1º, DA LEI 8.112/1990. INDEVIDA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO. ILIQUIDEZ DOS FATOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 36.756-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.03.2022). 



    Ademais, a desproporcionalidade implica, como presunção relativa, ato de enriquecimento ilícito. Noutras palavras, há, aqui, uma inversão do ônus da prova: é o agente público que deve demonstrar a origem lícita desses recursos. Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles assentava que (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 26ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 469): 



    “Dentre os diversos atos de improbidade administrativa, exemplificados nessa Lei [de Improbidade Administrativa], o art. 9º, VII, merece destaque, dado seu notável alcance. (…) Nessa hipótese, quando desproporcional, o enriquecimento ilícito é presumido, cabendo ao agente público a prova de que ele foi lícito, apontando a origem dos recursos necessários à aquisição”. (grifos nossos)



    Além disso, não são aplicáveis as disposições da Nova Lei 14.230/2021, tendo em vista que, na espécie, o acórdão recorrido concluiu pela presença do elemento subjetivo (dolo) na conduta da Recorrente.



    A propós